Tribunal: TJSP
Processo: 2062291-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2062291-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEX
FAUSTINO CORREIA, é agravado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2062291-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL No 2062291-07.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 11a VARA CRIMINAL
AGRAVANTE: ALEX FAUSTINO CORREIA
AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 49.117
Agravo Regimental no Habeas Corpus Ausência
de ilegalidade no ato praticado pelo Procurador
Geral de Justiça.
Agravo desprovido.

Impetra a Douta Defensoria Pública o presente “habeas corpus”, com
pedido de liminar, em favor de ALEX FAUSTINO CORREIA, alegando que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Procurador Geral de
Justiça, ante a manutenção da negativa do Ministério Público de primeiro grau, no
oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal. Objetiva o
reconhecimento do direito ao mencionado acordo, determinando-se que seja feita
a oferta de acordo, ou, subsidiariamente, nova abertura de vista ao Ministério
Público, alegando, em suma, preenchimento dos requisitos necessários,
inidoneidade dos argumentos empregados pelo MP para tal negativa, além da
necessidade de afastamento dos termos amplos “necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime” (fls. 01/14).

O feito foi encerrado monocraticamente (fls. 28/29).

Este é o relatório.

Ao meu juízo, com a devida vênia, mantenho a decisão guerreada,
negando provimento ao presente agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2062291-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3

Senão, vejamos.

O constante na decisão monocrática (“o 'habeas corpus' não se presta a
desafiar atos que estão abarcados pela autonomia de atuação do Ministério Público”)
atende o quanto previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que
assim dispõe:

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder; (grifo nosso).

Explico. Para tanto, faz-se necessário transcrever o artigo 28-A, caput, do
Código de Processo Penal:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde
que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:” (Incluído
pela Lei no 13.964, de 2019) (grifo nosso)

Ora, o legislador não se vale de palavras vãs, ou seja, poderia ter se
utilizado da obrigatoriedade que a palavra “deverá” carrega consigo, no entanto,
optou por empregar “poderá”, tornando tal ato discricionário ao Representante do
Ministério Público, desde que devidamente fundamentado, como no caso dos
presentes autos.

Desta forma, claro está que não se trata de direito subjetivo do acusado e,
muito menos, de ilegalidade praticada pelo Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2062291-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Por tal motivo, empregou-se na decisão ora atacada a expressão “o
'habeas corpus' não se presta a desafiar atos que estão abarcados
pela autonomia de atuação do Ministério Público”.

Além disso, cumpre esclarecer que a recusa na propositura do acordo de
não persecução penal foi devidamente fundamentada, tanto que, uma vez
submetida ao crivo do Procurador Geral de Justiça, foi por ele mantida.

Embora a recusa supramencionada possa sofrer controle de legalidade
pelo Poder Judiciário, a meu ver, o ato é legal e não comporta correção.

Aqui, repito, se o legislador não se utiliza de palavras inúteis, é evidente
que não é possível o afastamento da previsão expressa “(...) desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Frise-se que o agravante foi preso em flagrante por tráfico ilícito de
entorpecentes, de 28 frascos de lança perfume, tendo confessado que se
destinavam à venda para foliões de bloquinhos de rua do carnaval, em plena
Avenida Paulista.

Posteriormente, foi denunciado por suposta infração ao artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/2006.

Como se verifica, a primariedade, por si só, não é suficiente para a
aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, devendo-se verificar, no caso
concreto, se o agente não se dedica às atividades criminosas nem integra
organização criminosa, o que só será possível se concluir a partir da instrução
criminal.

Se a aplicabilidade do redutor não salta aos olhos de início, impossível se
concluir por sua aplicação nesta fase inicial. Logo, necessário considerar-se a
pena mínima cominada ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, que é de 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2062291-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
anos de reclusão.

Assim sendo, o requisito da pena mínima inferior a 4 anos, previsto
no caput, do art. 28-A, do Código de Processo Penal, não se encontra
preenchido.

Uma vez não preenchidos os requisitos legais, o acusado não faz jus ao
acordo de não persecução penal.

Por isso, por estes fundamentos, a r. decisão agravada merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
Des. Antonio Carlos MACHADO DE ANDRADE
Relator